Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA NÃO CUMULATIVA. FRAÇÃO APLICADA PROPORCIONAL A INCIDENTE SOBRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem relevância considerável, máxime quando corroborada com as demais provas dos autos, como ocorre na espécie, livre de qualquer indício de incriminar inocente.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos,
3. No caso, o conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude, tendo sido sobejamente evidenciada de forma harmônica e coerente a dinâmica dos fatos, a partir da palavra das vítimas em sede inquisitorial e ratificadas em juízo, da investigação policial, das imagens do circuito interno de segurança do Supermercado, dos extratos bancários, e do depoimento do policial responsável pelas investigações, motivo pelo qual é improcedente o pleito absolutório. Condenação mantida, nos termos do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto mediante fraude), por quatro vezes.
4. Tratando-se de crimes da mesma espécie praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, com penas idênticas, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva com a aplicação de apenas uma das penas acrescida da fração de um sexto a dois terços.
5. Diante do cometimento de 04 (quatro) crimes de furto qualificado, cujas penas foram estabelecidas em mesma quantidade, aplica-se qualquer uma delas acrescida no patamar de 1/4 (um quarto), de modo que a pena definitiva mantém-se fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem necessidade de qualquer reparo.
6. No tocante à pena pecuniária, a jurisprudência tem adotado o entendimento de que havendo o reconhecimento da continuidade delitiva, deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade, não sendo o caso de aplicação do art. 72 do CP, o qual determina que as penas pecuniárias sejam somadas cumulativamente.
7. Dessa forma, verificado que houve equivocadamente a soma das penas pecuniárias, reduzo esta para 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devido a exasperação da pena de multa na fração de 1/4 (um quarto), conforme realizado sobre a pena privativa de liberdade.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena pecuniária. Mantidos os demais termos da sentença.